Tribunal: TJSP
Processo: 1050007-64.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050007-64.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é embargado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050007-64.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1050007-64.2019.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
EMBARGADA: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Campinas 9a Vara Cível
Voto n.o 34872
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA
VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
232/236, com a finalidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Sustenta a embargante que os honorários sucumbenciais haviam sido
fixados em R$ 800,00 e foram majorados pelo aresto para R$ 1.000,00, o que
corresponde a 61% do valor da causa e não pode prosperar.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Disse a Turma julgadora que a fixação dos honorários advocatícios em
R$ 800,00 não era exagerada e levava em conta o reduzido valor da causa, que ensejaria
irrisórios honorários caso se considerasse essa base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050007-64.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Com efeito, o valor dado à causa foi de R$ 1.650,00, de modo que,
mesmo se fosse aplicado o percentual máximo, de 20%, o valor dos honorários seria
irrisório (R$ 330,00). Justo, pois, que o arbitramento tenha sido em valor fixo.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser
dirigido aos Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator